Tribunal: TJSP
Processo: 1002003-78.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002003-78.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelado VITOR SCHAFER SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-78.2017.8.26.0562 -Voto no 9988
2
Apelação no 1002003-78.2017.8.26.0562
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelado: Vitor Schafer Serra
Comarca: Santos
Juiz de primeiro grau: Patricia Naha
Voto no 9988
Responsabilidade civil. Sequestro-relâmpago. Evento iniciado em
estacionamento coberto sob a responsabilidade da ré. Dever de
garantir segurança e incolumidade ao consumidor. Dano material
e dano moral configurados. Indenização arbitrada mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 427/434, cujo relatório é adotado,
julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a
parte ré ao pagamento de: a) indenização por danos materiais, no
valor de R$ 5.420,11 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e onze
centavos), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E.
Tribunal da Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, ambos a partir do evento danoso (11/09/2016); b) reparação
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do
STJ) pela Tabela Prática do E. Tribunal da Justiça de São Paulo e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Pela sucumbência recíproca, estabeleceu que
arcará cada parte, em igual proporção, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 442).
Apela a ré, sustentando, uma vez mais, que não há
provas que lhe atribuam a responsabilidade pelo alegado seqüestro
ocorrido em suas dependências. Ressalta ter havido culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-78.2017.8.26.0562 -Voto no 9988
3
de terceiro, a ensejar a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, e que o
fato constitui caso imprevisível e autônomo, certo que não possui
aparato estatal para coibir o crime de que teria vítima o autor. Alega,
ainda, inexistir prova dos danos materiais e do dano moral, sendo a
indenização arbitrada, de todo modo, excessiva.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
O inconformismo da ré não comporta acolhida.
Concluída a instrução probatória, por força de anterior
acórdão que a entendeu necessária (fls. 238/243), restaram
suficientemente demonstrados os fatos que fundamentam o pedido de
indenização.
Consta que o autor e sua amiga foram abordados por
criminosos assim que estacionaram o carro no estacionamento
coberto do supermercado mantido pela ré.
Tal como observado na sentença, apesar da não
realização de compras no estabelecimento da ré, logrou o autor
demonstrar sua entrada, em 11/09/2016, no referido estacionamento,
ante a juntada do ticket a p. 57, bem como a ocorrência do fato
criminoso
nas
dependências
do
estacionamento
interno
do
supermercado, conforme consta das reportagens da época a pp.
52/56, do boletim de ocorrência de pp. 46/51, e da instauração do
Inquérito Policial n. 355/2016.
Testemunha que também foi vítima do roubo prestou
depoimento nos autos, apresentando versão clara e coerente com a
narração exposta na inicial.
Por outro lado, diante das alegações do consumidor,
que se mostravam ao menos verossímeis, a ré nada produziu para
confrontá-las. Meios para tanto poderia ter, como gravações do
circuito interno de segurança, mas preferiu impugnar genericamente
os fatos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-78.2017.8.26.0562 -Voto no 9988
4
Nem se afirme tratar-se de fortuito. Consoante a
jurisprudência do STJ, a prática do crime (sequestro) em
estacionamento de estabelecimento comercial não configura caso
fortuito apto a afastar o dever de indenizar o consumidor. Segundo a
Corte Superior, "a ocorrência de roubo não constitui causa
excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de
segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço
prestado pelo estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
24/04/2018, DJe 30/04/2018).
Portanto, é de se reconhecer o acerto do juízo ao
imputar à ré a responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.
No mais, os danos materiais foram corretamente
estimados, não se revelando desarrazoados, eis que guardam relação
com as circunstâncias em que se deu o evento danoso.
E o dano moral indenizável também apresenta-se
evidente, na medida em que o crime de seqüestro, por si só, impõe
experiência traumática à vítima.
Ainda que não tenha sido preposto da ré o agente
criminoso, responde o estabelecimento que explora direta e
indiretamente o estacionamento de veículo em que seu o fato, em
virtude do dever do fornecedor de garantir a segurança e
incolumidade no consumidor de seus produtos e serviços. Este o nexo
causal.
Quanto à indenização, à falta de critério legal objetivo,
tal deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o
ofensor a repetir o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-78.2017.8.26.0562 -Voto no 9988
5
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento
constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não
pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos,
que significaria uma completa liberdade para fazer justiça,
porém a liberdade do náufrago (Dano Moral Indenizável, pp.
165/167).
A fixação do valor devido à título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Observados esses critérios, tenho que a indenização
arbitrada na sentença é adequada, não comportando a redução
pretendida pela recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos. Em conseqüência, elevo a
verba honorária devida pela apelante para 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002003-78.2017.8.26.0562 -Voto no 9988
6
condenação, por força do art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator